Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726717-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS, contra acórdão de ID 47177167. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo, ID 47768565. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BRB BANCO DE BRASILIA S.A. para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator